Tribunal: TJSP
Processo: 1104695-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS E AFINS - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - QUANTIDADES MÍNIMAS, HONORÁRIOS E JUROS DE MORA - BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio supra legal de validade dos contratos, consistente na boa-fé objetiva é questão que prevalece sobre o da pacta sunt servanda e deve

Ementa:

REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS E AFINS - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - QUANTIDADES MÍNIMAS, HONORÁRIOS E JUROS DE MORA - BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio supra legal de validade dos contratos, consistente na boa-fé objetiva é questão que prevalece sobre o da pacta sunt servanda e deve ser analisado atentando-se aos fatos que o permearam. Evidenciada a abusividade nas cláusulas referentes às quantidades mínimas de fornecimento, dos honorários e dos juros de mora, impõe-se o reconhecimento de sua adequação.